Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu os pedidos iniciais e fixou o dano moral sofrido pela autora em R$3.000,00 (três mil reais).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da linha telefônica da autora, por parte da apelante, configura ato ilícito ou falha na prestação de serviço capaz de ensejar condenação por danos morais, nos termos do art. 14o, ‘’caput’’, do CDC; e (ii) saber se o valor fixado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 3o, inc. VI, da Resolução no 632/2014, da ANATEL, ‘’Art. 3o O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:
VI - à não suspensão do serviço sem sua solicitação, ressalvada a hipótese do Capítulo VI do Título V ou por descumprimento de deveres constantes do art. 4o, da LGT, sempre após notificação prévia pela Prestadora’’. Suspensão indevida da linha telefônica. Dano moral configurado.
4. Valor indenizatório fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequado à jurisprudência recente deste tribunal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento: ‘’No caso em tela, não há que se apontar para a ausência na falha de prestação de serviço, vez que, a apelante manteve indevidamente o bloqueio da linha telefônica da autora, mesmo após a devida quitação da fatura vencida, sendo evidente a passibilidade de ensejar a obrigação de reparação moral.

Ademais, o montante fixado pelo magistrado de origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional’’
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 632/2014, da ANATEL, arts. 3o, inc. VI, 90o e 100o; CPC, arts. 80o e 85o, § 11o; CDC, arts. 14o, §1o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1817926, 07169064320238070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1769569, 07163833720238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).